Tribunal: TJBA
Processo: 0510713-32.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510713-32.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLAUDIO CONCEICAO SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE MOTOTÁXI. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual. O Apelante pleiteava a anulação de edital de convocação para vistoria de veículo destinado ao serviço de mototáxi no Município de Salvador, alegando que o prazo fixado teria sido inferior ao previsto. Sustentou que tal fato o prejudicaria na continuidade do processo de credenciamento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da existência de interesse de agir no mandado de segurança, especificamente sobre a configuração de pretensão resistida da Administração Pública em relação à participação do impetrante nas fases subsequentes do processo de credenciamento. III. Razões de decidir 3. A Administração Pública demonstrou que a convocação antecipada teve caráter organizacional e que os candidatos poderiam comparecer nos dias subsequentes. 4. Restou comprovado nos autos que não houve descredenciamento do impetrante e que ele ainda poderia completar as etapas finais do processo de credenciamento. 5. A ausência de negativa administrativa inviabiliza a configuração de pretensão resistida, pressuposto essencial ao cabimento do mandado de segurança. 6. O impetrante não demonstrou qualquer ato concreto de exclusão ou indeferimento de sua participação, tampouco juntou documentação comprobatória de negativa administrativa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de pretensão resistida por parte da Administração Pública configura falta de interesse processual, inviabilizando o conhecimento do mandado de segurança. 2. O mandado de segurança exige a demonstração de ato administrativo concreto que impeça ou dificulte o exercício de direito líquido e certo do impetrante." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.000.936/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 21/6/2022, DJe 23/6/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0510713-32.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante CLAUDIO CONCEICAO SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .